Tribunal: TJSP
Processo: 1500609-69.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de licença e fiscalização dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Taxas de licença e fiscalização dos exercícios de 2013 a 2016 – Sentença que extinguiu o feito ante o abandono da causa pela municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15 – Pleito de reforma pelo Município – Impossibilidade – Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal nos casos de processos digitais – Inteligência do art. 5o, §6o, da Lei no 11.416/2006 – Essa mesma lei ressalva, no art. 9o, §1o, que será considerada pessoal intimação que der acesso à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos casos físicos – Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já sinalizou que não procederá à digitalização dos autos físicos, conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência e da Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019 – Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a remessa e vista dos autos – No presente caso, trata-se de processo digital, então a intimação é válida – Abandono da causa reconhecido – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500609-69.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado ASSISCAL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
2
Apelação no 1500609-69.2017.8.26.0047 - Digital
Apelante : Município de Assis
Apelado : Assiscal Comércio de Materiais de Construções Ltda. - ME
Comarca : Assis
Voto no 33.962
APELAÇÃO
Execução Fiscal
Taxas de licença e
fiscalização dos exercícios de 2013 a 2016 Sentença que
extinguiu o feito ante o abandono da causa pela
municipalidade, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC/15
Pleito de reforma pelo Município
Impossibilidade

Intimação por meio do portal eletrônico, ao qual a
municipalidade está cadastrada, que se considera pessoal
nos casos de processos digitais Inteligência do art. 5o, §6o,
da Lei no 11.416/2006 Essa mesma lei ressalva, no art. 9o,
§1o, que será considerada pessoal intimação que der acesso
à íntegra nos autos, o que implica digitalização dos casos
físicos Entretanto, este E. Tribunal de Justiça já sinalizou
que não procederá à digitalização dos autos físicos,
conforme os Comunicados Conjuntos da Presidência e da
Corregedoria Geral de Justiça nos 262/2015 e 681/2019
Sendo assim, conclui-se que, no âmbito do TJSP, para
processos digitais a intimação pelo portal eletrônico é
válida. Todavia, para processos físicos, é necessária a
remessa e vista dos autos No presente caso, trata-se de
processo digital, então a intimação é válida Abandono da
causa reconhecido
Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Assis da r.
sentença de págs.27/32 que extinguiu a execução fiscal proposta pelo apelante
em face de Assiscal Comércio de Materiais de Construções Ltda. - ME,
cobrando créditos de taxas de licença e fiscalização dos exercícios de 2013 a
2016, no valor de R$1.511,76, fundada a extinção no artigo 485, III, § 1o, do
CPC/15 (abandono do processo pelo credor).
Nas razões recursais (págs.34/38) sustenta o apelante que não
negligenciou na prática dos atos que lhe competiam ou demonstrou
desinteresse no prosseguimento da execução fiscal. Alega a falta dos requisitos
legais para configuração do abandono de causa. Menciona que é necessária a
intimação pessoal do exequente para que supra a falta de manifestação
processual no prazo de 5 dias (artigo 485, III, §1o, do CPC). Invoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
3
jurisprudência. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução
fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado não
está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.34/38 em seus regulares efeitos.
Este é o relatório.
Não assiste razão ao apelante.
Inicialmente, cabe mencionar que este relator tem decisões nas
quais entendia que a intimação pelo portal eletrônico não seria válida.
Contudo, necessário reconsiderar tal entendimento a partir de nova análise dos
dispositivos legais envolvidos, bem como de normas internas deste E. Tribunal
de Justiça, que serão adiante analisadas, e também das posições dos colegas de
Câmara, em respeito ao princípio da colegialidade.
In casu, distribuída a presente execução fiscal e exarado o
despacho citatório, o executado não foi citado (conforme AR negativo à
pág.10).
À pág.20 consta ato ordinatório: “(...) "1- Nos termos do artigo
195 das NJCGJ foi efetivada a pesquisa de endereço perante o INFOJUD; 2-
Manifeste-se a exequente sobre o resultado da pesquisa realizada, no prazo de
dez (10) dias. No silêncio, aguarde-se por trinta (30) dias. Decorridos sem
manifestação, intime-se pessoalmente a exequente para dar andamento ao feito
em cinco (05) dias, sob pena de extinção (art. 485, III do NCPC)". (...)”,
encaminhado ao portal eletrônico em 09/03/2020 (pág.21), com o transcurso
do prazo de leitura à pág.22.
À pág.23 certificou a serventia que decorreu o prazo legal sem
manifestação do exequente em termos de prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
4
Ato ordinatório de pág.23: “(...) Intime-se pessoalmente a
exequente, a dar andamento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção (art.
485, III do NCPC). (...)”, encaminhado ao portal eletrônico em 06/07/2020
(pág.24), com o transcurso do prazo de leitura à pág.25.
A serventia certificou que decorreu o prazo legal sem
manifestação do exequente, em termos de prosseguimento do feito (pág.26).
Sobreveio a r. sentença de extinção da presente execução fiscal,
nos termos do artigo 485, III, §1o, do CPC/15 (págs.27/32), que deve ser
mantida.
Isso porque, conforme determina o artigo 485, III, do CPC/15, o
abandono se configura quando o autor deixa de promover os atos e diligências
que lhe competem, acarretando a paralisação do feito por mais de trinta dias.
De fato, o artigo 485, em seu § 1o, do CPC/15, determina que “(...) Nas
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (...)". Ou seja, quando o autor
deixa de promover os atos e diligências que lhe competem, abandonando a
causa por mais de 30 (trinta) dias, após a constatação, deve ser intimado
pessoalmente para suprir a falha no prazo de 5 (cinco) dias, sob a pena de
extinção.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU - Exercícios de 2012 a 2014 -
Extinção do processo por abandono processual - Descabimento
- Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80
- Ausência de intimação pessoal da parte para suprir eventual
abandono - Inteligência do art. 485, inciso III e seu parágrafo
1o, do CPC - Sentença anulada - Recurso de apelação provido.”
(Apelação no 1500772-49.2016.8.26.0511, comarca de Rio das
Pedras, Rel. Des. Wanderley José Federighi, j. 08/04/2019).
“Ementa: Execução fiscal. IPTU. Extinção do feito pelo
abandono - art. 485, III, CPC. Impossibilidade - ausência de
intimação pessoal do exequente/procurador municipal para dar
andamento ao feito. Inobservância dos artigos 25 da LEF e
485, § 1°, CPC. Dá-se provimento ao recurso.” (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
5
1500801-02.2016.8.26.0511, comarca de Rio das Pedras, Rela.
Desa. Beatriz Braga, j. 27/03/2019).
Reitere-se que o cartório procedeu à devida certificação quanto a
todo o procedimento intimativo, registrando a remessa ao portal eletrônico e o
transcurso do prazo de leitura.
Analisando-se detidamente os autos, observa-se que a intimação,
no caso, se deu por meio da leitura em portal eletrônico.
Essa modalidade foi criada pela Lei no 11.419/2006, que “Dispõe
sobre a informatização do processo judicial”, e que assim prevê em seu Art. 5o
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no
órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]§ 6o As intimações feitas na forma
deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para
todos os efeitos legais. grifei-
Ou seja, as intimações feitas pelo portal são consideradas
pessoais.
Com isso, tal comando, a princípio, atenderia ao do art. 25 da
LEF:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao
representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá
ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou
secretaria.
O STJ julgou o recurso repetitivo REsp no 1.268.324/PA,
relativo ao Tema 508:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO
PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL.
PRERROGATIVA
QUE
TAMBÉM
É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
6
ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos
autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos,
possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude
do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal
prerrogativa também é assegurada no segundo grau de
jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a
intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa
oficial ou carta registrada. 2. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a
Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.” (STJ, Recurso Especial
no 1.268.324/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe.
21/11/2012).
Sobre a intimação pelo portal eletrônico, aquela Corte decidiu
que:
“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO

INTEMPESTIVIDADE
-
INTIMAÇÃO
PESSOAL
-
FAZENDA PÚBLICA - PROCESSO ELETRÔNICO - ART.
6o, § 5o DA LEI N. 11.419/2006 - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - 1. De acordo com o §
6o do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por
meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na
forma do art. 2o desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão
consideradas pessoais, para todos os efeitos legais 2. No caso
em exame, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico/STJ em 29/09/2015, considerado
publicado em 30/09/2015 (quarta-feira), nos termos do art. 4o, §
3o, da Lei n. 11.419/2006 (e-STJ fl. 927). A petição dos
embargos
declaratórios
somente
foi
protocolizada
em
14/10/2015, após o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos dos
arts. 188 e 536 do CPC - Embargos de Declaração não
conhecidos” (STJ, EDcl no RMS 30.660/RS, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 09.11.2015). - grifei -
Tal forma de intimação também seria suficiente para acomodar o
que prevê o NCPC:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação
pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
7
ou meio eletrônico.
Este E. Tribunal de Justiça tem entendido que tal intimação é
válida:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Taxas de
fiscalização, localização e funcionamento e de limpeza e coleta
de resíduos sólidos do exercício de 2012
Município de
Bertioga - Insurgência contra sentença que extinguiu o feito
por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III do
CPC/2015
Intimação da Fazenda Municipal através do
Portal Eletrônico
Legalidade do ato e com efeitos de
intimação pessoal - Ausência de manifestação Entendimento
do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06

Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a
Câmara de Direito Público - Sentença de extinção mantida -
Recurso não provido.” (TJ/SP, Apelação no 1518663-
96.2017.8.26.0075, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Raul de Felice, j. 26/06/2019). - grifei -
Seguindo a mesma trilha, esta C. Décima Oitava Câmara de
Direito Público assim se posicionou:
“Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Fiscalização,
Localização e Funcionamento e Taxa de Limpeza e Coleta de
Resíduo Sólidos dos exercícios de 2014. Sentença de extinção
do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
III, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Intimação por meio do Portal
Eletrônico que equivale à intimação pessoal da Fazenda
Pública por expressa disposição legal. Aplicação da inteligência
do art. 5o, da Lei n. 11.419/06 e art. 183, § 1o, do NCPC.
Abandono da causa configurado. Aplicação subsidiária do art.
485, III, do CPC/2015 às execuções fiscais. Possibilidade.
Precedente do STJ. Recurso não provido. (TJ/SP, Apelação no
1525678-19.2017.8.26.0075, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
28/06/2019).
Entretanto, necessário apontar que os referidos dispositivos
legais têm aplicação distinta aos processos físicos.
Isso porque, com o cadastramento no sistema do portal
eletrônico, os procuradores, quando recebem uma notificação, têm acesso
imediato à íntegra do processo nos casos digitais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
8
Nos autos físicos, diversamente, ainda que se possa ter acesso ao
conteúdo da decisão por meio do portal eletrônico, não há como ter acesso a
todo o processo, de forma que aceitar apenas o uso do portal geraria prejuízo à
defesa do ente público.
Não por acaso, a Lei no 11.419/2006 prevê que:
Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e
notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por
meio eletrônico, na forma desta Lei.
§ 1o As citações, intimações, notificações e remessas que
viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão
consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos
legais.
§ 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio
eletrônico para a realização de citação, intimação ou
notificação, esses atos processuais poderão ser praticados
segundo as regras ordinárias, digitalizando-se o documento
físico, que deverá ser posteriormente destruído. -grifei-
Considerando essa distinção, houve por bem a d. Presidência e a
c. Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal estabelecerem regras
diferenciadas para processos físicos e digitais, conforme se verifica do
Comunicado Conjunto no 262/2015:
4 - A intimação à Fazenda Municipal será realizada
eletronicamente via Portal, nos termos da Lei 11.419/2006,
observadas as orientações que seguem:
4.1 - Para a transmissão eletrônica da intimação, os modelos de
grupo das categorias despachos, decisões, sentenças e
atos ordinatórios deverão conter a indicação da intimação
eletrônica na aba “atos do documento”; [...]
7 - Os processos em papel da competência Execução Fiscal
Municipal, que já compõem o acervo, não serão digitalizados e
tramitarão nesse meio até a sua extinção. -grifei-
Com isso, conclui-se que a utilização do portal eletrônico é
válida nos processos digitais, mas não nos físicos, que devem ser remetidos em
vista.
Como o presente caso é digital, tem-se que a intimação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500609-69.2017.8.26.0047 -Voto no 33.962
9
portal eletrônica foi válida. Ressalte-se que a própria municipalidade cadastrou-
se no referido sistema, não lhe sendo lícito alegar desconhecimento sobre seu
funcionamento no atual estágio do processo.
Diante de tais considerações, deve ser mantida a r. sentença de
primeiro grau, reconhecendo o abandono da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator